Tribunal: TJMMG
Processo: 2001574-94.2023.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 06/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE TEMPO MÍNIMO DO PERÍODO DE PROVA – REDAÇÃO DO ART. 2º, INC. XII, DO DECRETO N. 11.846/2023 APRESENTA MANIFESTO EQUÍVOCO AO TRATAR DOS CASOS DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS QUAIS NÃO HÁ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – O REQUISITO TEMPORAL DEVE SER APLICADO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE PROVA – REQUISITO NÃO CUMPRIDO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E REVOGAR A CONCESSÃO DO INDULTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Frederico Oliveira da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer das contrarrazões apresentadas às fls. 146/151 do Evento 8, PROCJURDIC1, por preclusão consumativa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que concedeu o indulto ao agravado, determinando a revogação do benefício e o restabelecimento do sursis. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferida pelo juiz de direito militar da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que deferiu a concessão de indulto natalino ao agravado, Frederico Oliveira da Silva (Evento 5, DEC1, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002). Informa o agravante que o agravado foi condenado a cumprir a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, com a concessão de sursis. Afirma o agravante que o agravado requereu o indulto, sendo este concedido pelo juiz de direito militar da 2ª AJME, com fundamento no art. 2º, inc. XIII, do Decreto n. 11.846, de 2023. Sustenta o agravante que a hipótese dos autos não autoriza, porém, a concessão do indulto, pois o sursis teve início em 27/11/2023, conforme guia de execução (Evento 1, GUIA1), sem a efetivação de detração penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 por prisão provisória, de modo que o reeducando, ora agravado, não cumpriu com todos os requisitos constantes do inc. XIII do art. 2º do aludido decreto. Com amparo em julgado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o período de prova do sursis não pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena para os efeitos de concessão de indulto natalino, o agravante requer que se conheça do presente recurso e seja ele provido para que seja reformada a decisão combatida e não concedido o indulto no presente caso. O agravado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ofertou as suas contrarrazões (Evento 8, PROCJUDIC1, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002, fls. 132/136) pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão do juízo da 2ª AJME que concedeu o indulto. Argumenta o agravado que o sursis penal não é o cumprimento da pena, mas a suspensão dela, de modo que o lapso temporal de seu cumprimento não pode ser computado como se pena fosse. Alega o agravado que o período de prova no sursis não pode ser exigido como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito temporal do indulto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ofertadas novas contrarrazões (Evento 8, PROCJUDIC1, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002, fls. 146/151), por meio de advogado constituído, o agravado acrescenta que a prisão do condenado não é requisito para concessão do indulto natalino e, ainda, que o entendimento de que o sursis não ostenta a categorização jurídica de pena é equivocado, pelo que reforça que a decisão agravada merece ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou seu parecer (Evento 11) opinando pelo conhecimento e provimento do presente agravo em execução, a fim de que seja reformada a decisão que deferiu o indulto natalino, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o agravado. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento das contrarrazões apresentadas às fls. 146/151 do Evento 8, PROCJUDIC1, nos autos do Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002, por preclusão consumativa. Verifica-se nos autos o manejo concomitante de duas contrarrazões pela mesma parte, sendo a primeira juntada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em 27/02/2024 (fls. 131), e a segunda anexada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo patrono do agravado, em 11/03/2024 (fls. 145), quando já havia ocorrido a preclusão consumativa. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DO RECURSO. A interposição de duas contrarrazões pela mesma parte implica o não conhecimento da segunda, tendo em vista a preclusão consumativa. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou mesmo qualquer outro vício na decisão proferida, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. (Embargos de Declaração-Cv 1.0024.11.281312-6/002, Relator: Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018. Grifo nosso). No tocante ao mérito, senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. O órgão ministerial pugna pela reforma da decisão que concedeu o indulto ao apenado ao argumento de que o ora agravado não cumpriu com todos os requisitos constantes do inc. XIII do art. 2º do aludido decreto. Razão lhe assiste. Extrai-se da Guia de Execução anexada aos autos do Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002 (Evento 1) que o agravado foi condenado a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, com a concessão de sursis, que se iniciou em 27/11/2023. O art. 2º, inc. XIII, do Decreto n. 11.846/2023, utilizado como fundamento para a concessão do indulto ao agravado, estabelece que o benefício será concedido às pessoas: XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. Observa-se que, em sua decisão, o juiz titular da 2ª AJME (Evento 5, DEC1, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002), referindo-se ao dispositivo supratranscrito, entendeu que as frações nele mencionadas "não se aplicam aos sentenciados que inauguraram na execução penal com a concessão da suspensão condicional da pena, visto que nem todos cumpriram pena em regime de privação de liberdade", e assim complementou: Noutro giro, exigir que a fração da pena seja aplicada na perspectiva do sursis para a concessão do indulto natalino não parece ser uma abordagem legítima, dada a natureza específica da suspensão condicional da pena, com suas mais diversas condições, e os objetivos subjacentes à concessão de indultos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em linhas gerias, os sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da pena têm o direito à concessão do indulto natalino. Essa abordagem não apenas respeita os princípios de justiça e reabilitação, mas também reflete uma aplicação mais ampla e inclusiva das políticas penais, promovendo efetivamente a reintegração social e o respeito aos direitos humanos, na ótica da mens legislatoris. Com a devida vênia, entendo que a interpretação dada ao dispositivo legal em referência pelo d. magistrado não pode prevalecer, por ausência de amparo legal. O Decreto n. 11.846/2023 previu, de forma expressa, nos incisos XII e XIII do art. 2º, a aplicação de frações da pena aos condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena, para fins de concessão do indulto. No caso em apreço, foi concedido ao agravante o sursis pelo prazo de 03 (três) anos, com data de início de cumprimento em 27/11/2023. Assim, entre a data de início da suspensão condicional da pena até o marco temporal estabelecido no decreto – dia 25/12/2023 –, o sentenciado, ora agravado, não cumpriu sequer um mês do período de prova do sursis, não podendo ser efetivada a detração penal por prisão provisória tendo em vista a natureza distinta dos institutos. A propósito, cabe considerar que o período de prova cumprido referente à suspensão condicional da pena não pode ser computado como tempo de cumprimento da sanção penal. O sursis não consiste em espécie de pena, mas, sim, medida alternativa a ela. Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, trata-se de "alternativa aos meios sancionatórios tradicionais com que conta o moderno Direito Penal" (In Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 730). Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC nº 129.838, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/17, HC nº 123.192, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/16. 2. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). 3. Recurso não provido. (RHC 130741, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020). Ademais, não se mostra cabível, na espécie, a aplicação do art. 1º, inc. V, do Decreto n. 11.846/2023, como faz o d. magistrado titular da 2ª AJME, que, em sua decisão, pontua: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De mais a mais, muito embora o sentenciado tenha sido condenado no crime de prevaricação, o inciso V, última parte, do Decreto nº 11.846/2023, autoriza o induto se a pena aplicada não for superior a quatro anos, sendo certo que a pena aplicada no presente caso, para ambos os crimes, foi de 01 (um) ano, 10 (dez ) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. De acordo com o mencionado dispositivo: Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: (...) V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos. Depreende-se dos autos (Evento 1, GUIA1, Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002) que o agravado foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar. Assim, embora o inc. V do art. 1º do Decreto n. 11.846/2023 compreenda o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal, não alcança o crime de falsidade ideológica, definido no art. 299 do mesmo diploma legal. Tem-se, dessa forma, que o agravado não se enquadra em qualquer das hipóteses aventadas pelo órgão julgador para concessão do indulto, previstas no Decreto n. 11.846/2023. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que concedeu o indulto ao agravado, determinando a revogação do benefício e o restabelecimento do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. relator, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a concessão do indulto, com o restabelecimento do sursis ao agravado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator